Tribunal: TJMT
Processo: 1020817-81.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020817-81.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALINE FERNANDA DE SOUZA - CPF: 004.993.671-97 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1020817-81.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

ALINE FERNANDA DE SOUZA

Recorrido(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/08/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE ANULAÇÃO/CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMOS – EXTINÇÃO PRIMA FACIE ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA – FATOS E PARTES DIFERENTES – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo em vista se tratar-se de matérias e partes diversas, não há que se manter a sentença que reconheceu a litispendência com o feito de n° 1019999.32.2020.811.003.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual, de ofício, extinguiu o feito por litispendência.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença pugnando por sua reforma, postulando pela anulação da mesma.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Santander, pugnando pela manutenção da sentença.

Não há contrarrazões do Banco Bradesco.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A ação proposta foi extinta
prima facie
pelo juízo de origem.
Ao sentenciar o feito o magistrado pontuou o seguinte:

Analisando a exordial, verifico que a referida demanda é idêntica com o processo nº 1019999.32.2020.811.003 que está em curso neste juízo, ocorrendo-se deste modo à litispendência da ação, o qual possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Compulsando os autos, verifica-se que realmente trata-se de ação com idênticas partes, causa de pedir e pedido deste processo, pelo que se impõe o reconhecimento da litispendência, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por tais considerações,
JULGO EXTINTO O .PROCESSO
, sem resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

No entanto, nota-se que a extinção não deve ser mantida, visto que neste feito de n° 1020817-81.2020.8.11.0003, distribuído em 05/10/2020, além de não haver identidade de partes, se discutem matérias diferentes daquelas da demanda de n° 1019999-32.2020.8.11.0003, em 25/09/2020.

No feito de n° 1019999-32.2020.8.11.0003 consta como polo passivo o BANCO PAN S.A., MOTO RAÇA LTDA EPP e DETRAN-MT. A autora discute a inexistência de contratação de empréstimo e negativa de titularidade de um veículo vinculado ao seu nome.

O que a autora narra nesse feito, n° 1020817-81.2020.8.11.0003, cujos réus são BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BRADESCO S.A., é que em decorrência da demanda anterior, descobriu outras três negativações em seu nome, advindas de contratos não reconhecidos, negando a relação jurídica.

Assim, ela traz os fatos narrados na demanda anterior apenas para contextualizar, utilizando de algumas provas já colacionadas.

Portanto, apesar ligação existente entre as demandas, elas versam sobre matérias diferentes, não possuindo identidade de partes, podendo tramitar de forma concomitante.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno nos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, verificando as citações e realizando o agendamento de audiência de conciliação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021